Tribunal: STF
Processo: RHC 183081
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE PREVENÇÃO DE MINISTRO. AFASTAMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (PCC). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.